Tribunal: STF
Processo: HC 182620
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Jorge Antonio Francisco Rodrigues, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 553.561/SP.
    Colho da decisão monocrática:
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso de embargos de declaração, com pedido liminar, impetrado em favor de JORGE ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Depreende-se que o paciente foi denunciado e, posteriormente, não pronunciado pelo d. Juízo a quo. Irresignado, o d. Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi provido para pronunciar o paciente como incurso nos arts. 121, § 2º, I, III e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal; no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006; no art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente; e no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, nos termos da ementa abaixo (fls. 350-356): 
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Homicídio qualificado tentado, tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e porte de arma de fogo e munições de uso restrito (artigos 121, § 2º, I, III e IV, c.c. 14, II, do Código Penal, c.c. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, c.c. 16, caput, da Lei nº 10.826/03) Pleito de pronúncia nos termos da denúncia. Acolhimento Materialidade delitiva comprovada Indícios de autoria presentes nas declarações da vítima e depoimento do policial militar Qualificadoras imputadas que encontram razoável suporte. Necessidade de análise pelo Conselho de Sentença, juntamente com os delitos conexos. Exclusão somente quando manifestamente improcedentes Recurso provido para pronunciar o réu nos termos da denúncia." 
    Daí o presente habeas corpus, no qual a d. Defesa, ora impetrante, sustenta que o v. acórdão deixou de analisar as teses defensivas em contrarrazões e que o paciente se encontra preso preventivamente. Afirma que suas teses afastariam inúmeras razões pelas quais o paciente restou pronunciado, tendo, assim, falhado o v. acórdão no quesito da fundamentação. 
    Requer, inclusive LIMINARMENTE, a concessão da ordem para que a nulidade acima seja declarada e a prisão preventiva revogada. No mérito, a confirmação da liminar, com a ordem definitiva. 
    É o relatório. Decido. (eDOC 4)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a DPE reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    Muito embora a DPE alegue que a ausência de pronunciamento seja exatamente o motivo da impetração, não verifico ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.
    Destaco trecho do acórdão impugnado:
    Inicialmente, digno de nota que o caso em voga, além de buscar sanar omissão no v. acórdão de origem, o que se faz por meio de embargos de declaração em face do mesmo órgão prolator do julgado, também se insurge, por consequência, contra v. acórdão que não tratou da nulidade aqui posta. 
    Ora, além de o Julgador não ser obrigado a se manifestar sobre todos os pontos arrazoados pela d. Defesa, se, da fundamentação exposta, tem-se que foi totalmente suficiente à conclusão do julgado; no caso concreto, uma vez reconhecido como pronunciável tudo aquilo que a d. Defesa queria afastar, óbvio que, ao fim, terminou o v. acórdão por não deixar de fundamentar as suas conclusões, mas sim por decidir em sentido contrário aos anseios aqui expostos. 
    […]
    De qualquer forma, os embargos de declaração simplesmente não foram opostos na origem, como forma de integrar o julgado afirmado omisso, sendo, agora, incompetente esta eg. Corte para tanto. Assim ausente manifestação do eg. Tribunal, incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ). 
    Para impugnar especificamente o fundamento acima exposto, a DPE afirma que “a fundamentação lançada pelo acórdão foi absolutamente inidônea, eis que a Defensoria Pública somente deixou de opor embargos de declaração contra a decisão colegiada omissa evidentemente porque adiaria ainda mais o julgamento do paciente que se encontra preso preventivamente apenas por este processo. Ora, seria completamente descabido exigir da Defesa Técnica que postergasse ainda mais o julgamento do acusado com a oposição de embargos de declaração, eis que a prisão cautelar já perdura desde o ano de 2018”.
    A DPE recebeu um pronunciamento colegiado do Tribunal de Justiça por meio de um acórdão que entende viciado por falta de apreciação de suas teses, caracterizada, assim, a omissão.
    Segundo a própria DPE, a ausência de pronunciamento causou graves prejuízos à defesa, porque impediu a condução do debate às instâncias extraordinárias, por lhe faltar o requisito do prequestionamento, mas deixou de opor os embargos de declaração para evitar prejuízos ao paciente, para, no fim, impetrar habeas corpus no Superior Tribunal, por meio do qual sustentou exatamente o que deveria arguir nos embargos não opostos.
    Ademais, a DPE poderia opor os competentes embargos de declaração para tratar dos pontos omissos e impetrar habeas corpus para, tão somente, requerer a revogação da prisão. 
    Portanto, não se verifica ilegalidade manifesta a justifica a superação da supressão de instância, nos limites cognitivos desta impetração e considerando a situação fática narrada.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente